Tribunal: TJES
Processo: 0001815-21.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001815-21.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURIVALDO KALK

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPVAT. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INVALIDEZ PERMANENTE E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL E À APLICAÇÃO DO ART. 375 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por Laurivaldo Kalk, reformando a sentença para condenar a Embargante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, reconhecendo a ocorrência de invalidez permanente decorrente das sequelas descritas no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração da prova pericial e à aplicação do art. 375 do CPC;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento do pedido de retorno dos autos à origem para esclarecimentos do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a valoração crítica do laudo pericial, aplicando o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), destacando que as sequelas graves descritas — hérnia incisional e restrição definitiva a esforços — configuram invalidez permanente para fins de DPVAT, ainda que a conclusão formal do perito tenha apontado inexistência de invalidez.

A alegada violação ao art. 375 do CPC é afastada, porque o acórdão reconhece que a norma não impede o julgador de extrair conclusão jurídica distinta da enunciada pelo perito, desde que fundada nos próprios fatos técnicos descritos no laudo.

O pedido de retorno dos autos para esclarecimentos foi rejeitado com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), pois os fatos técnicos estavam suficientemente delineados, sendo a questão relativa ao reconhecimento e à extensão da invalidez de natureza jurídica.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidenciando-se apenas inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente (AgInt no REsp 2.174.567/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A divergência quanto à valoração da prova pericial não configura vício sanável por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os elementos técnicos e jurídicos relevantes.

A aplicação da Teoria da Causa Madura afasta a necessidade de retorno dos autos à origem quando os fatos já estão suficientemente delineados e a questão a decidir é exclusivamente jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371, 375, 1.013, §3º, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0001815-21.2020.8.08.0038

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:

LAURIVALDO KALK

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A em razão do v. Acórdão (ID 15122957 ) proferido pela egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LAURIVALDO KALK, reformando a sentença para condenar a Embargante ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam à reabertura da discussão principal ou à nova análise do mérito da demanda, salvo em caráter excepcional, para lhes conferir efeito modificativo.

Inicialmente, a omissão alegada pela Embargante, relativa à suposta inobservância do art. 375 do CPC, não se sustenta, pois o Acórdão enfrentou a questão da valoração da prova pericial de forma clara e fundamentada.

O voto condutor do Acórdão aplicou o
Princípio da Persuasão Racional
(art. 371 do CPC ), que permite ao julgador
valorar criticamente a prova pericial
, não ficando adstrito à sua conclusão formal, especialmente quando esta se mostra
dissociada dos elementos fáticos
contidos no próprio laudo.

O Acórdão expressamente corrigiu a premissa jurídica equivocada do perito ao assentar que:

O perito descreveu sequelas graves, como hérnia incisional grave e restrição definitiva para quaisquer atividades que necessitem esforço.

A invalidez permanente para fins de seguro DPVAT não se limita à perda anatômica ou à perda total da função de um órgão específico (como o funcionamento do intestino) , mas sim a qualquer redução funcional definitiva que comprometa as atividades da vida cotidiana e laboral da vítima.

A conclusão formal do perito de que "não há invalidez" é contraditória com a base fática por ele descrita, pois a restrição para esforço físico é, em si, uma limitação funcional permanente.

O art. 375 do CPC estabelece que o juiz aplicará as regras de experiência, ressalvado o exame pericial quanto às regras de experiência técnica. Contudo, a norma não impede que o julgador rejeite a conclusão do laudo quando os fatos técnicos atestados pelo perito (o quadro clínico e as sequelas) levam a uma conclusão jurídica diversa, como foi o caso. Não se trata de desconsiderar a expertise técnica, mas de aplicar o direito aos fatos técnicos já certificados, em exercício do poder de persuasão racional do juiz.

A omissão, portanto, é meramente aparente e demonstra a intenção de rediscutir o mérito já exaustivamente decidido, o que é vedado em sede de aclaratórios.

No que diz respeito ao pedido alternativo de retorno dos autos à origem para esclarecimento do perito, a sua rejeição se justifica pela aplicação da Teoria da Causa Madura ((art. 1.013, § 3º, I, do CPC do CPC).

O Acórdão entendeu que os autos estavam em condições de imediato julgamento, pois os elementos fáticos descritos no próprio laudo eram suficientes para a quantificação da indenização, sendo a questão da invalidez e seu grau de repercussão uma valoração jurídica.

Dessa forma, o julgado não padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo a pretensão da Embargante uma clara tentativa de reanálise da matéria de mérito, o que, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível na via dos Embargos de Declaração.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.